Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-02.2021.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002693-02.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO CAVANI - CPF: 735.922.420-91 (APELADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), ITAMAR FICAGNA - CPF: 620.259.889-15 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ITAMAR FICAGNA - CPF: 620.259.889-15 (APELADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), REGINALDO CAVANI - CPF: 735.922.420-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU (REGINALDO) NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR (ITAMAR) PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO
S

MORAIS
–

ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES – AGRESSÕES MÚTUAS
–

LESÕES CORPORAIS GRAVES SOFRIDAS PELO AUTOR –

CONDUTA EXCESSIVA DO RÉU
–

ATO ILÍCITO

E NEXO
DE CAUSALIDADE
CONFIGURADOS
–
REPARAÇÃO DEVIDA
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
–

MANUTENÇÃO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA
–
REDISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL DESSE
ÔNUS
–

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado que o réu agiu com
excesso e caus
ou
ao autor lesões corporais
graves
, deve arcar com indenização por danos morais, pois demonstrado
s
o ato ilícito e o nexo de causalidade (
arts
. 186 e 187 do Código Civil).

Mantém-se
o valor fixado na sentença para a reparação
quando cumpre as funções punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcional
mente entre as partes as custas, as despesas
e os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de
Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela Inibitória c/c
Indenização por Dano
s
Mora
is
julgada
parcialmente
procedente
para
determinar ao
réu
o pagamento de

R$10.000,00 de reparação, com correção monetária desde o arbitramento e juros
de mora a contar da citação, e
ao autor
, em razão da sucumbência mínima
da outra parte,
o pagamento das custas processuais e
dos
honorários ad
vocatícios de 10% do valor
da condenação
, porém
suspensa
a exigibilidade da obrigação
por ser

beneficiário
da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O autor
(
Itamar
Ficagna
) pugna pela majoração
da quantia
fixad
a
para a
indenização
,
diante da gravidade
das lesões
físic
a
s e psicológic
a
s
suportadas
.

Pleiteia também a atribuição do
ônus
sucumbencial ao
réu, pois
o arbitramento
do dano moral
em
montante
inferior
ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca
,
conforme enuncia a
Súmula n. 326 do STJ
.

O réu
(
Reginaldo Cavani
)
afirma
que a
animosidade entre as partes

existe
há algum tempo
,
e que
ele e
sua família sofre
m

a
gressões
diári
a
s
do autor
,
que comete “
crime
s de injúria racial, atacando a imagem pessoal, dignidade e a honra objetiva”
,
como demonstra o

vídeo
anexado no processo
.

Diz
que
sua mulher foi ofendida pelo autor, que
também

fez ameaças
com uma faca.

Ressalta que as várias agressões ocorridas foram mútuas,
portanto
“compensam-se entre si os danos causados reciprocamente”,

o que afasta o dever de indenizar
.

Acrescenta
que na própria sentença
foi reconhecida a
participação de mais quatro pessoas na briga,
o que leva à conclusão de que entre os vizinhos
h
avia
um confronto
generalizado, por
isso
não pode responder
sozinho

por eventuais danos
causados ao autor
.

Subsidiariamente, pugna pela redução
da importância definida
na sentença
para R$3.000,00.

Cada uma das partes apresentou
contrarrazões
pelo não provimento do Recurso
do outro litigante
(
ID
s
. 195577292
e
195577294)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente, pois ambas as partes
se insurgem contra
o valor
arbitrado para os
danos morais.

O
a
utor

alega
que
em 25-12-2019
, sob a justificativa de que teria
insultado
a mulher do

réu
,
este
e
outras pessoas

que incentivou

o atacaram “
com

socos
”
, e
,
após

“
cair ao solo, passaram a agredi-lo com chutes por todo o corpo, fazendo com que o Requerente perdesse a consciência, vindo a desmaiar devido às agressões
”
.

Aduz
que ficou internado por seis dias e afastado
do trabalho
por sessenta dias.

Busca a condenação do réu à obrigação de não fazer, consistente na ab
stenção de
entrar em contato com ele

(autor)
via telefone
,
aplicativo de
mensagens ou pessoalmente,
devendo manter
distância mínima
de
50 metros
dele e de sua família. Requer também
indenização
de
R$100.000,00.

A lide foi julgada parcialmente procedente para
determinar ao
réu
o pagamento de
R$10.000,00
de reparação
.

Na
contestação, o réu admite
a
animosidade
entre as duas
famílias
, bem como

as

lesões mútuas
e
o envolvimento de mais pessoas
no episódio narrado
.

Por esse motivo entende que não lhe pode ser atribuída culpa exclusiva,
e que o fato de o autor ter demorado dois anos para ajuizar a Ação demonstra que não
sofreu abalo

psicológico que legitime a indenização pretendida.

Como visto, o réu não nega que tenha
usado de
violência física contra o autor;
limita-se a sustentar que
este
ofendeu
verbalmente a sua mulher

(do réu)
e o ameaçou com
uma
faca
, ou seja, reagiu à sua provocação. Destaca que
as agressões foram recíprocas e
envolveu também outras
pessoas
.

No entanto, as
fotos
e os
relatórios médicos
anexados nos autos atestam
que o autor
teve “
03 (três) costelas quebradas, 01 (um) dente quebrado, maxilar trincado, e um dos pulmões perfurado, necessitando utilizar um dreno entre as costelas do lado esquerdo para drenagem do tórax pois apresentou pneumotórax
)
”
,
ficou
internado
no hospital
por seis dias e afastado
do trabalho
por sessenta dias.

Esses
danos
foram
causados p
elo réu
, ainda que em conjunto com mais
quatro
pessoas
(conforme consta no Inquérito Policial
– indiciamento pelo crime de lesão corporal grave
).

A
demais, não está comprovad
o

o argumento

de que
sua mulher foi
ofendida
e que o autor estava com uma faca nas mãos.

De qualquer forma,
a reação do réu foi extremamente desproporcional
aos atos do autor
,
o que reforça sua responsabilidade
pelos danos
provocados
a este último
.

Assim, o excesso na sua resposta evidencia o
prejuízo, o ato ilícito e o nexo de causalidade
. Logo, é
devida a
sua
condenação aos danos morais (
arts
. 186 e 187 do Código Civil).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GRATUIDADE INDEFERIDA NA SENTENÇA - SIMPLES DECLARAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - INDEFERIMENTO AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS - EXCESSO POR PARTE DO RÉU - LESÃO CORPORAL - FRATURA DE TÍBIA E HEMATOMAS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA I - Para que seja deferida a assistência judiciária gratuita, não basta a simples declaração da parte de que não se encontra
em condições econômicas para pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Deve, para tanto, comprovar a real necessidade da concessão do benefício, conforme disposição do artigo 5º, inciso LXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual "O Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". II-
Comprovadas as lesões corporais sofridas pelo autor em virtude das agressões por parte do autor, que em evidente desequilíbrio excedeu no revide às provocações recíprocas, e demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos, deve ser imposto ao responsável o dever de indenizar a vítima do ilícito, nos termos dos
arts
. 186, 187, 927 e 949 e seguintes do Código Civil. III- A reparação moral deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensar os prejuízos imateriais experimentados pelo ofendido, e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor, devendo-se atentar também que, no caso, o réu também sofreu agressões de menor porte na briga travada entre as partes.
III- Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, devem ser levadas em conta as circunstâncias do fato, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando-se um efeito repressivo e pedagógico, propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente para ela uma fonte de enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10021150000723001 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 20/09/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2016)
.

Quanto ao valor da reparação,
deve cumprir as funções punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Posto isso,
os R$10.000,00 fixados na primeira instância não comportam alteração.

Por fim,
como
o autor
foi vencedor em
metade de seus pedidos
,
impõe-se a distribuição
proporcional
das
custas, despesas e honorários advocatícios.

Pelo exposto,
neg
o

provimento
a
o
Recurso
do réu e
dou parcial provimento
ao Recurso do
autor para reconhecer a sucumbência recíproca
e determinar
a
cada
uma das
parte
s

o pagamento de

50% d
esse ônus
, ficando ressalvada a suspensão da
exigibilidade da obrigação
do autor
por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024